Tribunal: TJSP
Processo: 1011187-41.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR FILHOS DE VÍTIMA FATAL DE ACIDENTE OCORRIDO NA REDE ELÉTRICA DA REQUERIDA.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DOS APELANTES QUE ARGUMENTAM TER OCORRIDO CERCEAMENTO DE PROVAS; E RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA/APELADA POR OMISSÃO EM PROVIDENCIAR REVESTIMENTO DE SUA REDE DE ALTA TENSÃO, VIOLANDO A LEI MUNICIPAL

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR FILHOS DE VÍTIMA FATAL DE ACIDENTE OCORRIDO NA REDE ELÉTRICA DA REQUERIDA.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DOS APELANTES QUE ARGUMENTAM TER OCORRIDO CERCEAMENTO DE PROVAS; E RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA/APELADA POR OMISSÃO EM PROVIDENCIAR REVESTIMENTO DE SUA REDE DE ALTA TENSÃO, VIOLANDO A LEI MUNICIPAL DE SÃO PAULO 17.088/2019. BUSCAM A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS DOS APELANTES QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. UTILIZAÇÃO DE FIOS DE COBRE NÚS (CONDUTORES DESEMCAPADOS) EM REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS REGULAMENTARES À ÉPOCA DO INFORTÚNIO. NÃO HÁ FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LAMENTÁVEL ACIDENTE OCORRIDO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE FOI IMPRUDENTE AO INTERAGIR COM A REDE ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE ANTENA MUITO PRÓXIMA À REDE ELÉTRICA.
RECURSO DESPROVIDO.